Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-04.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-04.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (APELADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (APELADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
– PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000384-04.2019.8.11.0005

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

APELADOS:

CARLOS CIRINO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da ação de embargos de terceiro
,
ajuizada por
CARLOS CIRINO E OUTROS
, que julgou procedente o pedido formulado, desconstituindo a penhora no processo executivo cível (autos n 143-02.1997.811.0005), sobre o imóvel rural matriculado sob n. 22.902 do CRI de Diamantino – MT, atualmente sucedida pelas matrículas filhas de número 39.067, 39.070 e 42.340, todas do CRI de Diamantino/MT. Além disso, condenou a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que não há falar que condenação dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que não houve pretensão resistida e tampouco sentença de natureza condenatória por sua parte, de modo que deve ser afastada a condenação da verba honorária. (Id. 11187466)

Contrarrazões ofertadas no Id. 11187470.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante em afastar a condenação da verba honorária fixada em seu desfavor, sob a alegação de que não houve pretensão resistida e tampouco sentença de natureza condenatória por sua parte.

Pois bem. No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Neste tocante, importante registrar que a condenação em honorários advocatícios apenas se justifica se houver resistência da parte embargada na ânsia de se manter a constrição efetivada sobre o bem, seja ela oriunda de impugnação aos embargos de terceiro ou mesmo em sede de apelação, circunstância essa que se amolda perfeitamente ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática do representativo de controvérsia, em que fora fixada a tese de que
“
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
[...]”
(STJ, REsp 1452840/SP,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

No caso vertente, o magistrado atribuiu conduta da parte embargada como sendo a determinante para o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

Entretanto, observa-se que não houve resistência por parte do apelante. Logo, a regra da causalidade do ônus sucumbencial deve ser afastada na hipótese em análise, tendo em vista que o embargado não resistiu ao pedido dos embargantes, devendo, portanto, a sentença ser retificada neste ponto.

Guardadas as particularidades dos casos, a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios é no sentido de que a falta de resistência afasta a condenação do embargado na verba de sucumbência. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO PRINCIPAL – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO, MAS SEM REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADA PELO EMBARGADO – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ –
RECURSO PROVIDO. Se a penhora indevida ocorreu por ato ou omissão atribuída à parte embargante, ainda que procedente o pedido dos embargos de terceiro, compete-lhe responder pelo pagamento do ônus de sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda. Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.”
(TJMT Apelação Cível 0001197-72.2017.8.11.0111, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
ADMISSIBILIDADE. O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários fixados em favor do advogado de beneficiária da assistência judiciária gratuita está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, consoante preconiza o art. 99, § 5o, do CPC. Intimada a procuradora, ela comprovou que faz jus ao benefício. Preparo do apelo dispensado. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Acerca do tema, assim decidiu o STJ para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
No caso, embora tenha adquirido o imóvel anteriormente ao ingresso da ação que ensejou a sua penhora, a parte apelante não perfectibilizou o seu registro. Assim procedendo, ela deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos. Outrossim, a parte embargada – Banco Bradesco S/A – não apresentou resistência aos embargos de terceiro. Portanto, no caso concreto, sequer caberia a condenação dos embargados ao pagamento de honorários de sucumbência, consequentemente, não há falar em majoração de honorários advocatícios da parte embargante. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.”
(TJRS Apelação Cível 70082477456, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-10-2019)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM IMÓVEL – FRAÇÃO IDEAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios – Inteligência da Súmula no 303 do STJ – Hipótese em que é inviável se considerar que foi a embargada quem deu causa à constrição indevida do imóvel
– Inexistência de qualquer indicação na matrícula do imóvel acerca da impenhorabilidade do bem, de modo que a empresa embargada não tinha mesmo como aferir a existência da qualidade de bem de família –
Embargada que, ademais, não opôs resistência ao levantamento da penhora – Hipótese em que, diante do quadro que se apresenta nos autos, especialmente o fato de não constar anotação na matrícula de que o imóvel era bem de família, a solução que se impõe é de se atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ao embargante, vez que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação, em face de sua omissão ou negligência
– Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002747-26.2017.8.26.0125; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000384-04.2019.8.11.0005

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

APELADOS:
CARLOS CIRINO E OUTROS.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por CARLOS CIRINO E OUTROS, que julgou julgou procedente o pedido formulado, desconstituindo a penhora no processo executivo cível (autos n 143-02.1997.811.0005), sobre o imóvel rural matriculado sob n. 22.902 do CRI de Diamantino – MT, atualmente sucedida pelas matrículas filhas de número 39.067, 39.070 e 42.340, todas do CRI de Diamantino/MT. Além disso, condenou a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que não há que se falar em condenação dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que não houve pretensão resistida e tampouco sentença de natureza condenatória por sua parte, de modo que deve ser afastada a condenação da verba honorária. (Id. 11187466)

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso não comporta provimento, explico.

O Banco apelante ajuizou ação de execução em face de Francisco Pedro Golin e Milton Golin, em 02.04.1997, foi dado em garantia hipotecária o imóvel de Matrícula no 12.679 do CRI de Tangará da Serra.

Todavia, em 23.05.2018, o banco indicou o imóvel de Matrícula no 22.902 para penhora, bem como, informou a venda do mesmo em 22.06.1996.

Em que pesem essas informações, o imóvel foi penhorado e avaliado, conforme comprovam os documentos em anexo.

Assim, os terceiros adquirentes de boa fé, ora apelados, ajuizaram os presentes Embargos à Execução, narrando que o imóvel havia sido vendido à eles, inclusive, com a anuência do Banco credor, conforme consta em matrícula, bem como foi realizada a transferência e registro em data anterior ao ajuizamento da ação de execução.

O banco apelante, por sua vez, peticionou informando que:

“Primeiramente, a instituição financeira informa que concorda com a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como que o embargante permaneça na posse do referido bem (matriculado sob n9 22.902, desmembrado e que deu origem as matrículas 39.065 e 39.067), registradas no Cartório de Registro de imóveis dessa comarca.

Ato contínuo, declara que a indicação do referido imóvel à penhora foi equivocada, e que o banco realmente errou ao indicar o bem
de matrícula número 22.902, motivo pelo qual requer a desconstituição da penhora, bem como fixação dos honorários advocatícios”.

Ora, conforme relatado, consta o seguinte na Matrícula no 22.902, objeto da penhora:

“Em 27 de abril de 1993, O Banco do Brasil S/A, autorizou o Registro do Contrato Particular de Compra e Venda à favor do Sr. Carlos Cirino, desde que permaneçam os vínculos hipotecários em favor do Banco. Autorização essa datada de 12-02-93, devidamente assinada por Ozadir Menossi Gardin - Gerente Geral, e Nestor Mayer - Gerente Expediente, e que fica arquivada nesse cartório”
.

Ato posterior, há o registro de transferência do imóvel para os apelados.

Dessa forma, o banco sabia desde o começo que o imóvel havia sido vendido.

A discussão neste apelo cinge-se ao ônus da sucumbência dos embargos de terceiro.

Pois bem.

Consoante o entendimento da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso concreto, constata-se que a parte recorrida não deu causa à oposição dos embargos, pois, o imóvel foi vendido, com a anuência do credor, em 1996, ação executória foi ajuizada em 1997 e a penhora foi efetivada em 2019.

Embora o banco apelante não tenha apresentado resistência aos embargos à execução, tenho que foi ele quem deu causa à demanda, razão pela qual a manutenção da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é medida que se impõe.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CASO CONCRETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
Ainda que tenha o embargado concordado com o pedido de cancelamento das penhoras, as provas constantes na execução em apenso demonstram que, mesmo antes de indicar os bens à penhora, tinha ele conhecimento de que a propriedade dos imóveis indicados era de terceiros, restando evidente ter sido o embargado quem deu causa à propositura desta ação
. Sentença confirmada. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração da verba honorária sucumbencial, fulcro nos parágrafos 1o e 11 do artigo 85 do NCPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível No 70074330663, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do entendimento da Súmula 303 do STJ, "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Caso concreto em que a penhora efetuada recaiu sobre bem de terceiro, que já havia procedido ao registro da transferência de propriedade no respectivo registro, motivo pelo qual se impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
Recurso de apelação provido”
. (Apelação Cível, No 70074912841, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 28-09-2017)

O art. 90, §4o, do CPC determina que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No caso, uma vez que houve concordância do réu com o pedido, os honorários foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, assim, tenho que foram fixados em valor adequado.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo DESPROVIMENTO do recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 6% (seis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, os apelados ajuizaram a presente ação de Embargos de Terceiro com o objetivo de ver julgado procedente o pedido de desconstituição da penhora efetivada, a requerimento do banco Embargado, ora apelante, sobre o imóvel rural matriculado sob no 22.902 do CRI de Diamantino – MT, atualmente sucedida pelas matrículas filhas de número 39.067, 39.070 e 42.340, todas do CRI de Diamantino – MT, sob o argumento de que são proprietários e possuidores de boa-fé.

Para tanto, sustentaram que adquiriram o imóvel de Francisco Pedro Golin e Milton Golin, em operação de compra e venda assistida e autorizada pelo Banco do Brasil S/A, e que as dívidas de referidas pessoas junto a esta instituição financeira, registradas na matrícula do referido bem imóvel, foram devidamente quitadas.

Contudo, ainda que a operação de compra e venda foi assistida pelo banco apelante, aduziram que o ato de apreensão se deu em processo executivo cível (feito no 143-02.1997.811.0005), no qual eles não são partes, onde o Banco Embargado é autor da execução, movida em desfavor de Francisco Pedro Golin e Milton Golin.

Em resposta aos Embargos de Terceiros, o apelante declarou que a indicação de referido imóvel à penhora foi equivocada, e que o banco realmente errou ao indicar o bem de matrícula número 22.902, motivo pelo qual, pugnou pela desconstituição da penhora, bem como fixação dos honorários advocatícios (Id 11186499 - Pág. 1).

O magistrado
a quo
, por sua vez, homologou
o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo Embargado, desconstituindo a penhora no processo executivo cível (autos no 143-02.1997.811.0005), sobre o imóvel rural matriculado sob no 22.902 do CRI de Diamantino – MT, atualmente sucedida pelas matrículas filhas de número 39.067, 39.070 e 42.340, todas do CRI de Diamantino – MT
e, ainda, condenou
a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 5% sobre o valor da causa
.

O banco apelante recorre, sustentando, em síntese, que não há falar em condenação dos ônus sucumbenciais, uma vez que não houve pretensão resistida e tampouco sentença de natureza condenatória por sua parte, de modo que deve ser afastada a condenação da verba honorária.

A Eminente Desembargadora Relatora, Antônia Siqueira Gonçalves,
deu provimento
à apelação, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que
o embargado não resistiu ao pedido dos embargantes
.

O Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, por sua vez, divergindo da douta Relatora,
negou provimento
ao recurso, uma vez que o banco apelante deu causa à oposição dos embargos, pois,
o imóvel foi vendido, com a anuência do credor, em 1996, a ação executória foi ajuizada em 1997 e a penhora foi efetivada em 2019
, mantendo a sua condenação em honorários advocatícios, ainda que
o apelante não tenha apresentado resistência aos embargos à execução
.

Vejamos.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO

Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que não há nos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, o Recurso de Apelação não satisfaz os requisitos de admissibilidade, porquanto não preenchido o do preparo recursal.

Os recursos cíveis possuem, como requisitos essenciais à sua propositura, pressupostos objetivos e subjetivos, que devem estar devidamente preenchidos para possibilitar seu conhecimento pelo Tribunal
ad quem
.

Dentre os pressupostos recursais objetivos encontra-se o do preparo, cuja observância é corolário lógico do princípio da segurança jurídica.

No caso
sub examine
, o banco apelante não realizou o preparo no ato da interposição do recurso, nem comprovou tenha sido deferida a AJG no Juízo
a quo
e sequer requereu o benefício na instância recursal, o que leva ao não conhecimento do Recurso de Apelação, por deserto.

Por conseguinte, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pelo preparo, inviável o seguimento do recurso.

Com tais considerações,
não conheço
do apelo.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente os votos precedentes, e em virtude da incompatibilidade do sistema PJe quanto à deliberação na sessão anterior, acolho a proposição dos Pares, de modo que retifico meu voto, para o fim de não conhecer do presente recurso, pelas razões que passo a declinar.

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu artigo 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Assim, como o preparo é medida impositiva ao recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.”
(TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, comprovada a inércia do recorrente em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020